Tribunal: STF
Processo: RMS 40004
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inadequação da via recursal. Princípio da fungibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Leandro Fernandes de Souza contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O recurso foi considerado manifestamente incabível por não se amoldar às hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Alegou-se, ainda, a ausência de impugnação específica e o não esgotamento da jurisdição na origem.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões centrais em análise: (i) verificar a adequação do recurso ordinário em mandado de segurança à competência constitucional do STF; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conversão do recurso ordinário em recurso extraordinário; (iii) analisar a alegação de ausência de impugnação específica e de não esgotamento da jurisdição.



    III. Razões de decidir



    3. O presente recurso ordinário em mandado de segurança submetido ao STF não se enquadra na hipótese prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, que exige decisão denegatória em mandado de segurança julgado em única instância pelos Tribunais Superiores.



    4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando não há dúvida razoável quanto à via recursal cabível e o recurso inadequado configura erro grosseiro.



    5. O agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.



    6. O recurso ordinário dirigido ao STJ foi desprovido por ausência de esgotamento da jurisdição na origem, o que impossibilita o conhecimento de subsequente recurso ordinário pelo STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.035.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.594-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2023); STF, RMS nº 37.822-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2021).